Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-68.2008.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000876-68.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (APELANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (APELANTE), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.629.925/0001-70 (APELADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (APELADO), GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 02.435.637/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO
(S)
:

DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADERBAL BELLUSCI

NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
NÃO INCIDÊNCIA
– TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO –
IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021
–
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE
-
TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA VERSUS BOLETO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL QUE NÃO ALCANÇOU
O TERMO FINAL
APÓS A SUSPENSÃO DO PROCESSO
–
SENTENÇA CASSADA
–
RECURSO PROVIDO

A prescrição intercorrente não pode ser aplicada retroativamente com base na nova redação da Lei n.º 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021,
com fulcro no
art. 14 do Código de Processo Civil.

A execução baseada em boletos bancários está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil, enquanto a duplicata está sujeita ao prazo trienal, conforme art. 18 da Lei 5.474/68. A atecnia na qualificação do título como duplicata não altera o prazo prescricional aplicável.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 2.498.087/SP.

Não evidenciado o decurso do prazo quinquenal após o fim do termo de suspensão do feito executivo,
não se aplica a
prescrição intercorrente
quanto à execução de boletos bancários
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, tirado contra
sentença

(ID
217397135
)

proferida pelo Juízo da
10ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação
de Execução de Título Executivo Extrajudicial,
proposta
por
GOIABEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA EPP

em desfavor de

DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
,
ADERBAL BELLUSCI

e
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI
,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução,
com resolução de mérito,

nestes termos:

[...]

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta por Goiabeiras
Participações Ltda EPP em face de Doce Distribuidora de Alimentos Ltda ME, Aderbal
Bellusci
e Nazira Maura
Sirugi

Bellusci
,
fundada em duplicatas
.

Procedo a correção do polo ativo para constar Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, conforme cessão de crédito
de ID 81187066.

[...]

No caso dos autos, a primeira tentativa de penhoraonlineocorreu ID 27100493, tendo restado infrutífera/insuficiente, sendo, portanto, esse o
termo inicial da prescrição
, qual seja, 01/08/2016
.

Até o momento,
as buscas de bens restaram todas infrutíferas
, tanto de valores (ID 27101137), quanto de veículos (ID 27101138), quantode bens mediante declaração de imposto de renda (ID 27101136), tendo havido até mesmo decretação de indisponibilidade de bens (ID 53635540); o que tem ocasionado o demasiado prolongamento do feito.

Em 12/08/2021 o feito foi suspenso, em razão do pedido formulado pela própria credora
(ID 61452721), conforme decisão de ID 62904651, tendo a parte exequente dado prosseguimento apenas em 15/05/2023, conforme ID 117787960,
ou seja, o feito permaneceu arquivado/suspenso por mais de 1 ano.

Sabe-se que
a
pretensão executiva
por duplicata prescreve em três anos
,
conforme dispõe o art. 18 da Lei 5.474/68
.

Fato é que,
do termo inicial da prescrição (01/08/2016) até a data da última suspensão efetivada em 12/08/2021, transcorreram mais de 4 anos,
tendo ocorrido
, portanto, há muito
a prescrição intercorrente
.

[...]

Com essas considerações,
pronuncio a prescrição e
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito
, nos termos do artigo 924, V c/c 487, II, todos do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes
.

Por outro lado,
sem honorários advocatícios sucumbenciais
, uma vez que o princípio da causalidade na execução deve ser interpretado em desfavor do devedor

[...]

Por consequência, resta
prejudicado
o pedido de ID 149583975, vez que os honorários fixados no despacho inicialde execução têm natureza provisória, sendo extintos juntamente com a ação, em virtude da pronúncia da prescrição.

[...]

Procedo ainda a baixa da indisponibilidade inserida via sistema CNIB, cujo comprovante segue anexo.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

A
parte
apelante, em suas razões recursais (ID
217397138
), sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurí
dicos:

Inexistência de prescrição
intercorrente

Os apelados, por sua vez, apresentam contrarrazões
(ID
217400300
)
nas quais rebatem as alegações d
a parte apelante
.

Recurso tempestivo
,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
30151328)
, e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 217898652.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

APELADO(S):
DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

ADERBAL BELLUSCI

NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de re
curso de Apelação Cível
,
tirado contra
sentenç
a proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, proposta por Goiabeiras Participações Ltda.
e movida em desfavor dos apelados
,
cujo crédito foi posteriormente cedido para a parte ora apelante,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, com resolução de mérito.

Em síntese,
o Juízo
a quo

aplicou a prescrição trienal, por entender se tratar de execução fundada em duplicatas,
sendo que o termo inicial passou a correr
a partir da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis
, qual seja, em
01/08/2016
.

A seguir, passo a exame das teses apresentadas pela parte apelante.

1.
Inexistência de prescrição
intercorrente

A parte apelante sustenta que
a exequente não foi inerte
e sequer ocorreu a suspensão do processo pelo período de um ano, marco inicial do lapso temporal
para a consolidação da prescrição intercorrente.

Ademais, assevera que não agiu bem o Juízo Singular ao
aplicar o prazo prescricional, trienal, da duplicata, pois o processo, em verdade, trataria de cobrança
de taxas condominiais e, desse modo, o prazo prescricional seria de 05 (cinco) anos, nos termos do Código Civil.

Em sequência, a apelante sustenta que, conforme tabela demonstrand
o as movimentações no processo,
entre 17/01/2008
e
15/05/2023
,
não há que falar em inércia do credor exequente, uma vez que
constariam, nos autos, petições da parte exequente em todos os anos da tramitação processual.

Por conseguinte, a parte apelante postula pela reforma da sentença objurgada para que
se determine o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução
e a apreciação da viabilidade de adoção das demais medidas executivas postuladas pela exequente.

Os apelados, por sua vez, sustentam que
,
em 1º de agosto de 2016, restou infrutífero o pleito de penhora
online
em contas bancárias dos recorridos, o que ensejou o início do prazo prescricional.

Asseveram que,
em atos contínuos, foram requeridas diversas penhoras, todas infrutíferas e, em 26 de julho de 2021, o próprio exequente originário manifestou-se no sentido de que novos pedidos de penhora tinham a única finalidade de resultar em “perda de tempo” do Poder Judiciário, requerendo a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, conforme ID 61452721
.

Sustentam, ainda, que em 31 de março de 2022 foi anexado aos autos o Termo de Cessão do Crédito do exequente originário em favor da parte ora recorrente.

Porém, asseveram que a parte ora apelante impulsionou o feito de origem apenas em 15 de maio de 2023, ou seja, quando transcorrido mais de 07
(sete) anos desde a primeira penhora infrutífera e, assim, a prescrição intercorrente seria evidente
.

Pois bem. Ressai dos autos que
,
em
26 de julho de 2021
, a exequente originária peticionou postulando pela
suspensão do feito pelo prazo de seis meses
, nestes termos:

[...]

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP, já qualificado nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial, distribuída em face de DOCE DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS LTDA - ME e outros, também qualificados, vem, respeitosamente, perante

Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Colhe-se dos autos que, as pesquisas até o momento realizadas retornaram frutíferas

em parte ou em sua maioria infrutíferas, visto que o único bem localizado até o momento foi

o valor de R$774,58 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

penhorado via SISBAJUD e já levantado.

Sendo assim, em que pese ter solicitado a realização de novas pesquisas, acredita o

Exequente que, em razão do pequeno lapso temporal entre as já realizadas e as ora deferias,

que não há mudança na condição dos Executados.

Assim, continuar com as pesquisas neste momento, apenas provocaria ainda mais

gastos ao Exequente, bem como perda de tempo ao Poder Judiciário.

Ante o exposto,
em razão da falta de bens penhoráveis a indicar, requer-se, com

fulcro no artigo 313, inciso II, do CPC/15 a suspensão do presente feito pelo prazo de

06 (seis) meses
.

[...] (ID
61452721, autos de origem)
[Grifos do original]

Em sequência, o Juízo Singular
, em
12 de agosto de 2021
, deferiu o pedido de suspensão e remeteu os autos ao arquivo (ID
62904651, autos de origem).

Em sequência, em
31 de março de 2022
, a parte ora apelante postulou nos autos pugnando pela
substituição processual, em decorrência da cessão de crédito dos direitos oriundos da ação de execução
(ID
81187062).

Posteriormente, em
18 de abril de 2022
,
a ora apelante postulou para juntada de procuração ad judicia (ID 82519911).

Em sequência, em
15 de março de 2023
, a ora apelante peticionou requerendo
a penhora do faturamento
a ser realizada no endereço do consultório odontológico de um dos executados, qual seja, o Senhor Aderbal
Bellusci
, além de diligência por Oficial de Justiça para
averiguar qual razão social e CNPJ estariam registrados no local

(ID 117787960
, autos de origem
).

Posteriormente,
em
04 de abril de 2024
,
os advogados da exequente originária postularam nos autos asseverando que não houve a cessão do crédito referente aos honorários advocatícios fixados em 20%
,
sendo
que
estes
seriam
devidos
aos causídicos
, proporcionalmente ao trabalho efetivamente realizado até a então
(ID
149583975, autos de origem)
.

A seguir,
foi
proferida a sentença, ora objurgada,
em
10 de abril de 2024
, publicada no DJE em 12/04/2024,
reconhecendo a prescrição trienal
intercorrente e extinguindo o processo com resolução de mérito.

Pois bem, como é cediço, nos termos
do § 4º do art. 921 do Código de Processo Civil, “[...]
§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.”

Ocorre que,
a nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021,

publicada em
27/08/2021
,
dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil,

que entrou em vigor na data da publicação (art. 58,
V, da Lei n.º 14.195/2021) e
que foi aplicado pelo Juízo Singular ao ca
so
em exame,

não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição
, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis que, no caso dos autos, ocorreu
em 01
de agosto de 2016
(ID 27100493, autos de origem).

Esse entendimento decorre da redação do
art.
14 do Código de Processo Civil
,

in
verbis
:

Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA
- AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE -
IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4.
A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1019131-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)

Assim, anteriormente à 27/08/2021,
incidia a redação
antiga
do
§ 4º do supracitado art. 921
, associada ao inciso III e § 1º,

do Código de Processo Civil
, nestes termos
:

Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano,
durante o qual se suspenderá a prescrição
.

[...]

§ 4º
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
.

Ocorre que,
uma vez que a suspensão do processo
se deu
em
12 de agosto de 2021

(ID 62904651, autos de origem)
,
o início do prazo prescricional
se daria a partir de 12 de agosto de 2022
.

Porém, assevera-se que, além de constar nos autos petição
de

15 de março de 2023
, na qual a
ora apelante
postula a
penhora
do faturamento
de atividade profissional de um dos
executados

(ID 117787960, autos de origem)
, até o momento não apreciada,
o que afasta a inércia do exequente,
ressai dos autos que a prescrição aplicável é quinquenal e não a trienal
.

Isso porque,
apesar da atecn
ia da peça inicial da execução mencionar que os títulos seriam duplicatas
(
ID 217400253)
, verifica-se que se
tratam
de
boletos bancários
(ID 217400294)
, não se confundindo com o título de crédito
denominado D
uplicata, que é regido pela
Lei
n.º

5.474/1968 e pelo Decreto-lei N.º 436/1969

e cuja qualificação depende do preenchimento dos requisitos previstos no
art. 2º da supracitada
Lei
, vejamos:

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1º A duplicata conterá:

I -
a
denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II -
o
número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV -
o
nome e domicílio do
ven

dedor
e do comprador;

V -
a
importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI -
a
praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX -
a
assinatura do emitente.

Por conseguinte,
o prazo prescricional ao caso em exame não seria o trienal, mas
sim
quinquenal
. Nesse sentido
é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE.
PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO
. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR.
PRAZO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento de que a cobrança amparada em boleto bancário, mesmo na hipótese de existir relação contratual entre as partes, atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil de 2002, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

2. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.498.087/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024.) [Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
cassar
a sentença, afastando a prescrição intercorrente, determinando
-se o retorno dos autos à origem para
o prosseguimento da execução.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024